Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707819-45.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA APARECIDA DE NAZARETH BRASIL APELADO: JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Considerando que o pagamento da última parcela do ajuste estava previsto para 03/10/2023, intime-se a ré/apelada para, no prazo de cinco dias, informar se houve quitação do contrato no 205411-2, tendo em vista que um dos pedidos recursais consiste no afastamento dos efeitos da mora. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator